Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ÓBITO. CRIANÇA. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se em analisar se houve falha na prestação do serviço público e responsabilidade civil do Distrito Federal pela morte do filho da apelada, logo após o parto, realizado no Hospital Regional de Santa Maria.

2. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

3. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência.

4. No caso, depreende-se da análise conjunta de todas as provas produzidas nos autos, que a paciente permaneceu no hospital por mais de 3 horas, sem que tivesse sido realizado qualquer exame clínico, tendo o parto ocorrido no pronto atendimento, ou seja, fora do centro obstétrico. A ausência de acompanhamento do estado de evolução do trabalho de parto da apelada demonstra que ela ficou totalmente desassistida, embora estivesse dentro de uma unidade hospitalar, resultando no triste desfecho consistente no óbito da criança, por asfixia neonatal e síndrome de aspiração meconial.

5. A falha na prestação do serviço tem o condão de caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes de saúde e o evento danoso suportado pela apelada.

6. Nesse cenário, exsurge indubitável o dano moral suportado pela recorrida, e que deve ser reparado como forma de compensação pela lesão causada em sua esfera de direitos da personalidade, gerando, como consequência, grande dor e sofrimento em razão da perda de um filho logo após o parto.

7. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto.

8. Em observância ao teor da Súmula 421 do STJ, descabe a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.